Tribunal: TJES
Processo: 5008146-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008146-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5008146-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA REPETITIVO 677/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DE DISTINGUISHING. EFICÁCIA IMEDIATA DOS PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema Repetitivo 677/STJ, sustentando a inaplicabilidade do precedente ao caso em virtude de o depósito judicial ter sido realizado anteriormente à fixação da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 677/STJ pode ser afastada com base na data do depósito judicial, à luz dos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, razão pela qual não afasta a mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, fixa entendimento vinculante no sentido de que o depósito não isenta o devedor dos consectários da mora, devendo eventual saldo ser compensado no momento da entrega ao credor.

A aplicação de precedente qualificado exige a demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma, ônus do qual o agravante não se desincumbe.

A alegação de inaplicabilidade da tese em razão da data do depósito não configura distinguishing juridicamente idôneo.

Os precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos possuem eficácia imediata e aplicam-se aos processos em curso, independentemente da data dos fatos, salvo modulação expressa, inexistente na hipótese.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STJ, justificando a negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial para garantia do juízo não afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária previstos no título executivo. 2. A tese firmada em recurso repetitivo possui eficácia imediata e aplica-se aos processos em curso, independentemente da data do fato, salvo modulação expressa. 3. A alegação fundada na data do depósito judicial não configura distinguishing apto a afastar a aplicação de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “b”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 677.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5008146-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18169474) interposto por Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17805087) que negou seguimento ao seu recurso especial.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com base no Tema Repetitivo n. 677/STJ.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante, sob o argumento de que o depósito judicial para garantia do juízo foi realizado em agosto de 2023, período em que vigorava entendimento diverso e a necessidade de observância ao princípio
tempus regit actum
e à segurança jurídica, defendendo que a nova interpretação conferida pelo STJ não poderia retroagir para alcançar depósitos pretéritos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da repercussão geral. Ocorre que, na espécie, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

A controvérsia central reside na definição sobre se o depósito judicial de valores, destinado à garantia do juízo ou decorrente de penhora, possui o condão de interromper a incidência de juros moratórios e correção monetária previstos no título executivo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à revisão do Tema 677, fixou a seguinte tese jurídica:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

No caso em apreço, o v. acórdão proferido pela colenda câmara cível decidiu em absoluta harmonia com o referido precedente, assentando que o depósito para fins de garantia da execução não equivale ao pagamento voluntário da obrigação e, portanto, não afasta a mora debendi.

Quanto à alegação de irretroatividade do entendimento, imperioso destacar que a jurisprudência fixada sob o rito dos recursos repetitivos não constitui "lei nova", mas sim a interpretação definitiva do Poder Judiciário sobre as normas vigentes.

Nesse passo, a eficácia dos precedentes qualificados é imediata e atinge todos os processos em curso, independentemente da data do fato gerador ou do depósito, salvo se houver modulação expressa de efeitos pelo Tribunal Superior.

Destarte, a tentativa de diferenciação (
distinguishing
) calcada na data do depósito revela-se juridicamente inócua frente à natureza vinculante da tese.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do eminente relator.
Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.